Tribunal: STF
Processo: RE 1267491
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A União, ao deduzir o presente recurso extraordinário, sustentou que o acórdão confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    O exame da presente causa, no entanto, evidencia que o apelo extremo em questão não se revela viável.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Leis nºs 3.313/57 e 4.878/65), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, ainda, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    Impõe-se destacar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (AI 738.300-AgR/PE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ARE 770.701-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ARE 796.260- -AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.):
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Aposentadoria. Servidor público. Contagem de tempo de serviço. Leis 3.313/1957 e 4.878/1965. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.”
    (ARE 1.171.817-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, por tratar-se de recurso deduzido contra decisão publicada sob a égide do CPC/73.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator